Tribunal: TJMT
Processo: 0022032-31.2016.8.11.0042
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0022032-31.2016.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MATHEUS FELIPE VALENTIM DA CONCEICAO - CPF: 060.790.251-59 (RECORRENTE), PEDRO ISRAEL DE ABREU LIMA - CPF: 009.322.741-88 (ADVOGADO), MAYKEL QUINTEIRO DUARTE AMORIM - CPF: 967.833.111-04 (ADVOGADO), THIAGO PEREIRA FREIRE - CPF: 025.706.831-75 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito Penal. Recurso em Sentido Estrito. Homicídio Qualificado. NULIDADES. AFASTAMENTO QUALIFICADORAS. Decisão de Pronúncia. Desprovimento do Recurso.

I. Caso em exame

1. Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão da 12a Vara Criminal de Cuiabá/MT, pela qual foi pronunciado o recorrente pela autoria do crime de Homicídio Qualificado por motivo fútil, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2o, II, III e IV, do CP). A Defesa alegou nulidades e pleiteou o afastamento das qualificadoras. A sentença de pronúncia foi mantida em sede de decisão preliminar (art. 589 do CPP).

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em:

(i) saber se há prescrição virtual devido à menoridade relativa do acusado; (ii) verificar se houve excesso de linguagem na decisão de pronúncia; (iii) analisar se houve ofensa ao art. 384 do CPP quanto à
mutatio libelli
; (iv) avaliar a procedência do pedido de decote das qualificadoras.

III. Razões de decidir

3. A alegação de prescrição virtual foi rejeitada, com base na Súmula 438 do STJ, por ser inadmissível a extinção da punibilidade com fundamento em pena hipotética.

4. Não se constatou excesso de linguagem na decisão de pronúncia, pois o juiz limitou-se a descrever os elementos necessários à análise das qualificadoras, sem emitir juízo de valor definitivo.

5. Ocorreu
emendatio libelli
(art. 383 do CPP) e não
mutatio libelli
, dado que a descrição dos fatos não foi alterada, apenas corrigida a capitulação legal.

6. As qualificadoras foram mantidas, pois os elementos de convicção presentes nos autos demonstram indícios da motivação fútil, meio cruel e impossibilidade de defesa da vítima, questões que devem ser submetidas ao Tribunal do Júri.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido. Mantida a pronúncia e as qualificadoras previstas no art. 121, § 2o, II, III e IV, do Código Penal.

Teses de julgamento
:

"1. A prescrição virtual é inaplicável, conforme Súmula 438 do STJ. 2. A decisão de pronúncia não configura excesso de linguagem quando apenas delimita os elementos a serem apreciados pelo júri. 3. A alteração de capitulação legal sem modificação dos fatos constitui
emendatio libelli
. 4. A exclusão de qualificadoras só é possível se forem manifestamente improcedentes, o que não se verificou no presente caso."

Dispositivos relevantes citados
:

CP, art. 121, § 2o, II, III e IV; CPP, arts. 383, 384 e 589.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, Súmula 438; TJMT, N.U 1007375-34.2020.8.11.0040, Julgado em 17/09/2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Matheus Felipe Valentim da Conceição
interpôs o presente
Recurso em Sentido Estrito
contra a decisão proferida pelo
MM. Juiz da 12a
Vara Criminal de Cuiabá
-MT
, que o pronunciou pela autoria do crime de
Homicídio Qualificado
por motivo fútil, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima, previsto no art. 121, §2o, II, III e IV do CP (Id. 216739234).

Nas
razões
recursais, a Defesa alega,
preliminarmente
, a
nulidade
por excesso de linguagem e pela
aplicação da
mutatio libelli
na decisão de pronúncia, bem como o reconhecimento da
prescrição na modalidade virtual
e, no
mérito
, o
decote das qualificadoras
(Id. 216739248).

Em
contrarrazões
, o d. Promotor de Justiça pugna o
des
provimento
do recurso (Id. 216737751).

Na fase do
art. 589 do CPP
, a decisão foi
mantida
(Id.
216737752).

A Procuradoria-Geral de Justiça em
parecer
opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. 235596195), conforme sintetiza o entendimento:

“Sumário: Recurso em Sentido Estrito – Decisão de pronúncia – Irresignação da Defesa – 1. Preliminar – Reconhecimento da prescrição virtual – Rejeição – Não ocorrência da prescrição – Crime punido com pena máxima in abstrato de 30 (trinta) anos – Prazo prescricional em 10 (dez) anos, de acordo com artigo 109, inciso I, c/c artigo 115, ambos do Código Penal – Prazo prescricional não atingido entre o recebimento da denúncia e a pronúncia – É inadmissível a extinção da punibilidade em virtude de prescrição da pretensão punitiva com base em previsão da pena que hipoteticamente seria aplicada, independentemente da existência ou sorte do processo criminal – Flagrante ofensa ao princípio da isonomia e devido processo legal – Incidência da Súmula n. 438-STJ – 2. Mérito – Busca o decote das qualificadoras – Manifesta improcedência – Impossibilidade – Qualificadoras fundamentadas, que encontram respaldo nas provas (não manifestamente improcedentes) – Havendo elementos mínimos de suas ocorrências, a análise compete aos jurados – Pela rejeição da preliminar e, no mérito, o desprovimento do recurso.”.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá,
data da assinatura digital
.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR

1) PRESCRIÇÃO VIRTUAL

A defesa alega que, considerando a idade do recorrente à época dos fatos (menor de 21 anos) e o lapso temporal entre o recebimento da denúncia (07/12/2016) e a decisão de pronúncia (02/06/2023), haveria prescrição virtual.

Contudo, tal argumentação carece de amparo legal, já que o ordenamento jurídico brasileiro não admite a extinção da punibilidade com base na prescrição em perspectiva, como dispõe a Súmula 438 do Superior Tribunal de Justiça:

“É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética”.

Ainda, esta Corte, em consonância com a jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça (Súmula 438), não admite tal modalidade de prescrição, sendo necessário que a pena aplicada esteja devidamente fixada em sentença condenatória para o cálculo da prescrição.

Sobre o tema:

“3. É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal (Súmula 438, STJ).” (N.U 0002764-02.2016.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 24/09/2024, Publicado no DJE 27/09/2024).

Além disso, o prazo prescricional para crimes cuja pena máxima é de 30 anos é de 10 anos, considerando a redução pela menoridade relativa (art. 115 do CP), o que não foi alcançado.

Assim, rejeito a preliminar de prescrição virtual.

2. NULIDADE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA POR
EXCESSO DE LINGUAGEM

A defesa do recorrente alega que a decisão de pronúncia incorreu em
excesso de linguagem
, contudo, sem razão.

O juiz de primeiro grau apenas destacou, de forma objetiva e sem emitir juízo de valor definitivo, a existência de indícios que justificam a submissão do caso ao Tribunal do Júri. A expressão utilizada não se configura como excessiva ou tendenciosa, limitando-se a delimitar os elementos das qualificadoras imputadas que, em tese, justifica a acusação. Além disso, os debates em plenário são o foro adequado para que a defesa esclareça as questões levantadas sobre as expressões usadas, garantindo o contraditório e a ampla defesa.

Assim, não extrapolando os limites impostos à decisão de pronúncia, constato que a o Juízo
a quo
agiu dentro do necessário para elucidar a situação que o plenário do júri irá se debruçar. Sobre o tema:

“Não há
excesso
de
linguagem
na decisão de pronúncia se o prolator se limita a expor as razões de seu convencimento quanto à prova da materialidade e aos indícios de autoria, bem como quanto à possível incidência das
qualificadoras
, com base nos apontamentos das provas colhidas no curso do processo, sem qualquer violação ao art. 413, §1o, do CPP (TJMT, NU 0009207-90.2018.8.11.0040).” (N.U 1007375-34.2020.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/09/2024, Publicado no DJE 23/09/2024).

Diante disso, rejeito a preliminar de nulidade.

3. NULIDADE DA PRONÚNCIA POR OFENSA AO ART. 384 DO CPP

Em que pese o Ministério Público ter ofertado a denúncia contra o recorrente como incurso na sanção do

art. 121, §2o,
incisos I (motivo torpe
)
,
III (meio cruel) e IV (dificuldade de defesa da vítima)
,
o Juiz
a quo
apenas retificou mero erro material da acusação, uma vez que o motivo fútil é previsto no inciso II do dispositivo legal, sem alterar os fatos descritos na exordial acusatória.

Ou seja, não houve aditamento à denúncia, tendo ocorrido apenas uma
emendatio libelli
, instituto previsto no artigo 383 e não no artigo 384, do Código de Processo Penal, de modo que havia previamente na denúncia a descrição fática que guarda subsunção com a novel capitulação. Em tal situação, apenas se aponta a correta definição jurídica, porquanto os fatos provados são exatamente os fatos narrados.

Desse modo, esclarecida,
novamente
, a situação concreta dos autos,
rejeita-se a preliminar de nulidade do processo por suposto cerceamento de defesa decorrente da inobservância do artigo 384 do Código de Processo Penal
, ante a absoluta incompatibilidade da situação dos autos com o instituto em voga.

VOTO MÉRITO

Egrégia Câmara:

Narra-se
nos autos
que no dia 26.6.2016,
Matheus Felipe Valentim da Conceição
estava no "Bar Pôr do Sol", conhecido também como "Bar do Sr. Pedro", localizado na Rua 03, Quadra 25, Bairro Jardim Industriário II, Cuiabá-MT, quando por volta das 14h00 a vítima
Thiago Pereira Freire
chegou ao local e quando viu o recorrente, começou a fazer piadas e brincadeiras sobre o tamanho de seu órgão genital, dizendo também que ele era o lanchinho da madrugada.

Por volta das 15h00, o
Matheus
, inconformado com as brincadeiras e piadas, iniciou uma discussão com a vítima. Ato contínuo, descocou-se até sua residência e pegou uma arma de fogo, revólver da marca Rossi, calibre 38, retornando para o bar em seguida. Ao chegar ao referido estabelecimento comercial, ameaçou a vítima dizendo que caso não pedisse desculpas, “a coisa não ia ficar boa entre eles", porém a vítima continuou com a brincadeira e, em seguida, o recorrente teria efetuado disparos de arma de fogo, acertando-a no braço direito, vindo a vítima se desequilibrar e cair sobre a cadeira. Não satisfeito, com a vítima já caída no chão e ferida, efetuou novamente outro disparo atingindo-a na região torácica e, ao perceber que a
Thiago
tentou se levantar e correr,
Matheus
ainda teria proferido mais disparos contra a vítima pelas costas, atingindo-a na região glútea e escapular direitas.

A vítima
Thiago Pereira Freire
foi atingida por 5 projéteis de arma de fogo, em diversas regiões do corpo, sendo constatando hemotórax bilateral, lesão no ventrículo esquerdo e perfuração do cólon descendente, lesões estas que lhe causaram a morte por choque hemorrágico, conforme Laudo Pericial. O crime, em tese, foi cometido por motivo fútil, em virtude de desentendimentos banais com a vítima, a qual estava ingerindo bebidas alcoólicas e fez brincadeiras e piadas a respeito do recorrente, que teria agredido a vítima de forma brutal e covarde, atingindo-a com 5 disparos de arma de fogo em regiões vitais do corpo, demonstrando requintes de crueldade e revelando extrema perversidade, haja vista que a já estar no chão caída e gravemente ferida.

O recorrente foi denunciado e, após regular trâmite processual, pronunciados
pela prática do crime previsto no art. 121, §2o, II, III e IV do CP. Todavia, esta e. Câmara Criminal anulou a decisão, por excesso de linguagem, determinando o
desentranhamento da pronúncia anulada.

Sobreveio nova decisão de pronúncia, que
pronunciou o recorrente pela pratica do crime de
Homicídio Qualificado
por motivo fútil, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, §2o, II, III e IV do CP) e
, neste grau de jurisdição
, a Defesa interpôs o presente Recurso em Sentido Estrito.

É o relato do necessário.

4. DAS QUALIFICADORAS

Nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal (CPP), a pronúncia exige apenas a comprovação da materialidade do fato e indícios suficientes de autoria. A decisão de pronúncia não faz juízo de certeza sobre a culpabilidade do recorrente, mas apenas viabiliza sua submissão ao julgamento pelo Tribunal do Júri, guardião constitucional da análise dos crimes dolosos contra a vida. É pacífico na jurisprudência que a dúvida deve ser resolvida em favor da sociedade, aplicando-se o princípio
in dubio pro societate
. Assim, eventuais controvérsias sobre a existência das qualificadoras devem ser apreciadas pelo Conselho de Sentença.

Nesse sentido, a Defesa sustenta que as qualificadoras devem ser afastadas por serem manifestamente improcedentes, alegando que o crime foi motivado por "humilhações" sofridas pela vítima e que não se caracterizariam como motivo fútil.

Entretanto, tal argumentação não se sustenta. A prova colhida aponta que o réu agiu motivado por uma série de brincadeiras e provocações de cunho pessoal, feitas pela vítima, o que, segundo a jurisprudência, configura motivo fútil, dada a desproporção entre a provocação e o resultado letal.

Colho julgado:

“Na etapa de pronúncia, somente podem ser afastadas da imputação as qualificadoras manifestamente improcedentes. Assim, havendo indícios minimamente idôneos de que o delito tenha sido praticado por motivo fútil, apenas em virtude do fato de que a vítima teria feito uma brincadeira que ele não teria gostado, tais questões devem ser submetidas ao crivo dos jurados, em decorrência da soberania constitucional do Tribunal do Júri para deliberar acerca da matéria.” (N.U 0000874-47.2016.8.11.0032, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 07/05/2024, Publicado no DJE 10/05/2024).

Ademais, em oposto do alegado pela Defesa, as qualificadoras não se encontram manifestadamente contrárias às provas dos autos, tendo em vista que o próprio réu confessou em juízo que, além do delito ter ocorrido após a vítima continuar com as provocações, também relatou que ele foi até sua casa buscar uma arma e, em seguida, retornou ao bar, efetuando os disparos de forma intencional e repetida.

Isso também demonstra a premeditação e a frieza na execução, dando respaldo às qualificadoras de meio cruel, já que o recorrente teria continuado os disparos mesmo com a vítima já caída ao solo, bem como a dificuldade de defesa da vítima, já que o acusado teria iniciado os disparos de inopino.

Conforme entendimento consolidado, a exclusão de qualificadoras só é possível se estas forem manifestamente improcedentes, o que não se verifica no caso concreto. A presença de indícios mínimos suficientes justifica a submissão da matéria ao Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para avaliar os crimes dolosos contra a vida.

“2. Na fase da pronúncia a exclusão das qualificadoras só é possível quando forem manifestamente improcedentes, caso contrário, havendo indícios mínimos de suas possíveis ocorrências, tal como ocorre in casu, devem ser mantidas a fim de serem apreciadas pelo órgão constitucional competente, que é o e. Tribunal do Júri, consoante a redação do Enunciado Orientativo n.o 02 da TCCR/TJMT.” (N.U 1027698-33.2023.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 16/10/2024, Publicado no DJE 18/10/2024).

Diante do exposto, mantenho a decisão de pronúncia no tocante as qualificadoras, para que o acusado seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri nas penas do art. 121, § 2o, incisos I, III e IV, do Código Penal.

Assim, rejeito os argumentos levantados.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, em
sintonia
com o parecer,
rejeito as preliminares
e
nego provimento
ao recurso, mantendo inalterados todos os termos da decisão de pronúncia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024